Tribunal: TJMT
Processo: 1030620-49.2024.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030620-49.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA MODESTO GOMES - CPF: 956.424.391-20 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A comprovação da relação contratual por meio de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos, como faturas e documentos pessoais, é válida e suficiente.

2.

A negativação fundada em débito legítimo caracteriza exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

3.

A parte que altera dolosamente a verdade dos fatos incorre em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

4.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, é devida em razão da interposição de agravo manifestamente infundado.

5.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA MODESTO GOMES contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, além de condenar a parte autora por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática é equivocada, pois se baseou em provas unilaterais produzidas pela empresa Agravada, inábeis a comprovar a legitimidade do débito. Sustenta que não possui vínculo jurídico com a Agravada, não tendo contratado ou usufruído de seus serviços. Requer a reforma da decisão para afastar a condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios, além de pleitear a condenação da Agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025